Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (EMBARGADO), GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES - CPF: 039.000.758-75 (EMBARGANTE), NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A PRETENSÃO DEDUZIDA NO INSTRUMENTAL – OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO AO AGRAVANTE/EMBARGADO - ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2.

No caso, de fato, constou da Certidão de Julgamento que o agravo foi “provido”, quando o correto é que recurso foi “desprovido”, uma vez que o voto do relator foi no sentido do desprovimento do instrumental, o que merece ser corrigido.

3.

Houve omissão por parte deste Relator, vez que não enfrentou os argumentos referentes à impugnação da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

4.

Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão indicada e corrigir o erro material apontado, mantendo a gratuidade de justiça concedida ao agravante/embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração opostos por GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES, contra acórdão desta Segunda Câmara Cível, que desproveu o Agravo de Instrumento interposto por NOEL RODRIGUES ROSA e manteve a decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000386-75.1999.8.11.0004 – Código: 17606, movida em seu desfavor pela ora Embargante, que determinou que a Gestora Judicial proceda à consulta na cidade de Barra do Garças, a fim de que sejam localizados antigos proprietários de videolocadoras e que estes informem o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo, valendo das regras de experiência comum para tal objetivo (art. 375, CPC).

Aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar arguida em contraminuta pela Agravada/Embargante, que impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravante/Embargado.

Lado outro, informa a ocorrência de erro material, uma vez que constou da publicação do acórdão que o agravo foi “provido”, ao passo que, conforme voto do relator, o recurso foi “desprovido”.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam sanados a omissão e o erro material apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 86926477), por meio da qual esta Câmara desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOEL RODRIGUES ROSA e manteve a decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em seu desfavor pela ora Embargante GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES, que determinou que a Gestora Judicial proceda à consulta na cidade de Barra do Garças, a fim de que sejam localizados antigos proprietários de videolocadoras e que estes informem o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo, valendo das regras de experiência comum para tal objetivo (art. 375, CPC), vem a Embargante alegar que a decisão contém vício passível de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Em seus Embargos, a recorrente aduz que o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar por ela arguida em contraminuta, que impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravante/Embargado.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede.

De fato, houve omissão por parte deste Relator, vez que não enfrentou os argumentos referentes à impugnação da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

Isto posto, passo à análise do referido pleito.

A meu ver a irresignação não procede.

Isso porque em inúmeros momentos processuais, fora deferida/mantida a gratuidade de justiça ao agravante/embargado.

Verifica-se que no Agravo Regimental nº. 126126/2012, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na Apelação Cível nº. 94159/2012, o Desembargador José Jurandir de Lima, em 07/11/2012, afastou o indeferimento da benesse.

Da mesma forma, nos Embargos de Declaração nº. 76932/2013, opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº. 94159/2012, fora ressalvado que, não obstante a concessão da gratuidade, o recorrente responderia pelas custas e honorários advocatícios nos termos do art. 12, da Lei nº. 1.060/50.

Esse mesmo entendimento constou de despacho proferido pelo Magistrado de piso nos Embargos à Execução nº. 533-67.2000.811.0004 - Código 18927, opostos por NOEL RODRIGUES ROSA em face de GLADIS NEDA MILIONI MIL-HOMENS ARANTES, ao consignar que:

“Assim sendo, deve-se seguir a previsão acima expressa, de modo que a sentença não precisa consignar expressamente a condição suspensiva da exigibilidade, pois sendo a partes beneficiaria da justiça gratuita, a cobrança das custas processuais deve ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 10. In casu, não se vislumbra a revogação do beneficio concedido ao requerente, motivo pelo qual que o pedido deve ser deferido.” (DJE nº 10576, publicado em 13/09/2019)

Em que pese a possibilidade de revogação da justiça gratuita a qualquer tempo, tal hipótese somente se dá desde que comprovados, de forma indene, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu a contento no caso sob exame.

Em outras palavras, não logrou êxito a agravada/embargante em demonstrar que houve alteração da situação econômica do agravante/embargado, nem tampouco da hipossuficiência reconhecida, inclusive, por este Sodalício.

Lado outro, nas razões dos aclaratórios, a Embargante informa a ocorrência de erro material, uma vez que constou da publicação do acórdão que o agravo foi “provido”, ao passo que, conforme voto do relator, o recurso fora, em verdade, “desprovido”.

De fato, constou da Certidão de Julgamento que o agravo foi “provido”, quando o correto é que recurso foi “desprovido”, uma vez que o voto do relator foi no sentido do desprovimento do instrumental.

Assim, vai sanado o erro material.

Diante do exposto,
ACOLHO
in totum os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material indicado, na forma da fundamentação mantendo a gratuidade de justiça concedida ao agravante/embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021